Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO. MAIS BENÉFICO. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena unificada de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 42 (quarenta e dois)dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão consistem em :i) afastamento do concurso de agentes; ii) afastamento dos maus antecedentes; iii) compensação da confissão espontânea com a reincidência; iv) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato na primeira fase.
III. Razões de decidir:
3. Considerando-se que as vítimas descreveram na Delegacia que o crime foi praticado por dois indivíduos e seus depoimentos foram corroborados em juízo, pelo policial que realizou a prisão do acusado, não há falar em afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes.
4. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito (3a fase), e das sobejante (s) para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Uma mesma condenação não pode ser utilizada simultaneamente na primeira e segunda fases da pena, para configurar os maus antecedentes e a reincidência, respectivamente, sob pena de se incorrer em “bis in idem”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.